Tribunal: TJDFT
Processo: 0721552-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721552-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE LENILSON DOS SANTOS LEDO DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: MARTA PESSOA LEDO DE MELO APELADO: JESINIANA RODRIGUES SILVA DESPACHO Verifica-se que o pagamento do preparo ocorreu após a data de vencimento da Guia de Recolhimento da União - GRU (ID 70508176, p. 2). Assim, comprove a parte apelante a realização do pagamento do preparo na data prevista na guia ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora